Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUÇÃO DE PROVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO INTEGRAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação civil pública e na fase de especificação de provas, indeferiu o pedido de acesso integral a procedimentos administrativos em trâmite no Ministério Público e na Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa de acesso integral aos procedimentos administrativos configura cerceamento de defesa ou se a medida se justifica para resguardar o sigilo de investigações e de terceiros, bem como pela eventual desnecessidade da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário final da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e a pertinência das diligências requeridas, podendo indeferir as que considerar inúteis ou protelatórias. No caso, a decisão que limitou o acesso aos procedimentos mostrou-se razoável ao ponderar o direito à ampla defesa com a necessidade de proteger investigações em curso e dados de terceiros, especialmente porque os documentos que embasaram a ação principal já foram juntados aos autos.
4. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a parte pode requerer a oitiva das testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que supre a necessidade de acesso aos depoimentos colhidos na fase investigativa. Ademais, um dos procedimentos administrativos perdeu seu objeto, uma vez que a decisão liminar que determinou sua instauração foi cassada, tornando a prova documental correspondente desnecessária para a solução da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir, de forma fundamentada, as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de acesso integral a procedimentos investigatórios quando os elementos de prova essenciais à defesa já se encontram nos autos, a medida visa a resguardar o sigilo de investigações em curso e de terceiros, e é oportunizado à parte requerer a produção de prova oral em juízo."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 370. Jurisprudência Relevante Citada: HC 240725 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024; Rcl 52474 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022.